Tribunal: TJPA
Processo: 0810340-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810340-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALAN DIEGO DA SILVA BRANDAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810340-08.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: ALAN DIEGO DA SILVA BRANDÃO

ADVOGADOS: BIANCA LOBATO OAB/PA nº 28.667 E OUTROS

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO – FALTA GRAVE (FUGA) – REGRESSÃO DE REGIME; ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL E ANOTAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO POR DOZE (12) MESES – PEDIDO DE AFASTAMENTO
DA ANOTAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO NA CERTIDÃO DE CONDUTA CARCERÁRIA, QUE CAUSA
BIS IN IDEM
COM A REGRESSÃO DE REGIME, PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PELA FALTA GRAVE O RECORRENTE FOI PENALIZADO COM A REGRESSÃO DE REGIME QUE AUTOMATICAMENTE ALTERA A DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL, E DISSEMINA PARA O REGISTRO DESTE EPISÓDIO COM A ANOTAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO – CONSOLIDOU-SE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, CONQUANTO NÃO INTERROMPA A CONTAGEM DO PRAZO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL (ENUNCIADO N. 441 DA SÚMULA DO STJ), A PRÁTICA DE FALTA GRAVE IMPEDE A CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, POR EVIDENCIAR A AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO DURANTE O RESGATE DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REGISTRE-SE, POR OPORTUNO, QUE, PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL O MAGISTRADO DEVE AVALIAR O EFETIVO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, NÃO ESTANDO ADSTRITO AO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, SOB PENA DE SE TORNAR MERO HOMOLOGADOR DA MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO - _______________.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810340-08.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: ALAN DIEGO DA SILVA BRANDÃO

ADVOGADOS: BIANCA LOBATO OAB/PA nº 28.667 E OUTROS

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
ALAN DIEGO DA SILVA BRANDÃO, regularmente qualificado, interpôs recurso de Agravo em Execução Penal, nos autos do Processo nº 0014804-40.2018.8.14.0401
, em face da decisão
do d. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém
que, homologando a falta grave de fuga, com recaptura por novo delito, apurada em Processo Disciplinar Penitenciário,
impôs-lhe a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, sendo a nova data base a da recaptura, ou seja, 26.02.2020; revogação dos dias remidos, se houver, e anotação de mau comportamento por 12 (doze) meses (Num. 3833330 – Pág. 01-06).

O agravante, contrariado com as penalizações, recorreu narrando que, foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, incialmente em regime aberto, pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo recapturado por suposta nova prática penal em 26.02.2020, quando iniciou sua nova data-base.

Diz a defesa que, após sua prisão, como forma de punição pela falta grave, ele passou para o regime fechado, onde permanece até a presente data, não havendo sua progressão para o regime semiaberto desde o dia 21 de junho de 2020, data de alcance para o benefício.

Aduz que, o juízo competente, analisando a manifestação do Ministério Público, considerando a falta grave reconhecida pelo diretor da unidade, decidiu impor regressão do regime de cumprimento de pena e perda da totalidade dos dias remidos, como também a anotação do mau comportamento por 12 (doze) meses.

Assinala que o agravante, após ser recapturado, não cometeu mais qualquer falta e dispõe de excelente comportamento carcerário, conforme atestado por certidão de conduta carcerária exarada antes da homologação do PDP.

Argumenta a defesa que, o comportamento do apenado deverá ser avaliado ao longo de toda a execução da pena e não somente ser considerado o que consta do atestado de permanência e conduta carcerária, tampouco ser considerada apenas uma falta grave como justificativa para anotação do mau comportamento.

Salienta que, o apenado apresenta bom comportamento carcerário, assim como cumpriu o requisito temporal para concessão do benefício de livramento condicional, inclusive tem proposta de emprego fixo com a saída do sistema prisional, demostrando aptidão para prover o seu sustento de forma honesta quando for liberado, conforme declaração anexada nos autos.

Ressalta que, o agravante já sofreu uma sanção, mesmo sem apuração da falta grave, haja vista que houve a regressão do regime aberto para o regime fechado, penalizá-lo novamente implicaria em
bis in idem.

Refere ainda a defesa que, restou demostrado na situação que a anotação do mau comportamento, somada as outras penalidades para uma única falta grave, configura
bis in idem
e não pode ser óbice também para a concessão do benefício de Livramento Condicional.

Por fim, requer o provimento do agravo para reforma da decisão vergastada a fim de que se afaste a anotação de mau comportamento na certidão de conduta carcerária e que seja concedido ao agravante o direito ao Livramento Condicional. (Num. 3833325 – Págs. 01-05). Contrarrazões - Num. 3833329 - Págs. 01-07 – pugnam pela manutenção da decisão agravada. O despacho de sustentação da decisão está em Num. 3833334 - Págs. 01-02.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório.
Sem revisão -
artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do Agravo em Execução Penal interposto por
ALAN DIEGO DA SILVA BRANDÃO.

Relatadas as circunstâncias processuais, o agravante pede com o manejo do recurso, a reforma da decisão vergastada a fim de que se afaste a anotação de mau comportamento na certidão de conduta carcerária e que lhe seja concedido o direito ao Livramento Condicional.

O fato é que houve realmente a falta grave da fuga do estabelecimento prisional, com recaptura por novo delito de mesma natureza (tráfico de entorpecentes) apurada por meio do Processo Disciplinar Penitenciário e devidamente homologada pelo d. Juízo agravado.

Sabe-se que, a Lei de Execução Penal se compõe de um conjunto de normas a serem seguidas pelos apenados e cujo objetivo é disciplinar, organizar e harmonizar a população carcerária, bem como ponderando os direitos e deveres dos detentos.

Deste modo, em caso de descumprimento, os infratores deverão arcar com as reprimendas previstas e adequadas à conduta transgressora, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade.

Ademais, manter-se inalterada a situação carcerária do recluso importaria em fazer
tabula rasa
do seu mau comportamento, além de atentar contra o princípio constitucional da isonomia, visto que reeducandos com boa conduta prisional obteriam o mesmo tratamento que aqueles com comportamento desregrado, equiparando-se situações notadamente distintas.

No caso, reconhecida a prática de falta grave nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, necessária se torna a regressão do agravante ao regime semiaberto a fim de que dê sequência à expiação do restante da pena corporal à que foi condenado, nos termos do que determina o artigo 118, inciso I, do referido Estatuto.

A decisão agravada expressamente determina a regressão ao regime
semiaberto
(Num. 3833337 - Pág. 4); no entanto, o agravante alega que a regressão de regime foi do aberto para o fechado e que está até hoje nesta situação, embora a data para o alcance da progressão fosse 21.06.2020 (Num. 3833325 - Pág. 2).

A respeito deste assunto, observo no Resumo da Situação Executória no Atestado de Pena do agravante (Num. 3833335 - Pág. 1) que o regime atual, naquela altura, estava registrando como “fechado – ativo”; todavia, o referido atestado foi gerado no dia 10.09.2020, antes da decisão agravada que foi assinada em 15.09.2020 (Num. 3833330 - Págs. 01-06).

O mais impactante é que o agravante reclama disso na inicial e o Juízo, ao sustentar a sua decisão na data de 10.10.2020 (Num. 3833334 – Págs. 01-02), não refuta este inconformismo e nem esclarece este pormenor. Se a regressão foi para o regime semiaberto, qual a razão de estar o apenado no fechado?

Acerca da infração disciplinar, a ocorrência de falta grave inaugura novo marco temporal para o alcance de futuros benefícios vinculados à execução da pena privativa de liberdade, não se podendo simplesmente afastá-lo, conforme precedente em destaque:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. OITIVA DO RECORRENTE E ASSISTÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA A APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. 2. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 3. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE SEM OITIVA DO RECORRENTE E DA ACUSAÇÃO EM JUÍZO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não há falar em nulidade da fase administrativa do procedimento para apuração da falta grave atribuída ao Recorrente; evidência de sua oitiva no momento apropriado e da assistência da defesa técnica. 2.
O Supremo Tribunal Federal assentou que o cometimento de falta grave impõe o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. Precedentes.
3. Recurso ao qual se nega provimento. 4. Ordem concedida de ofício para cassar a decisão judicial do juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP que reconheceu a falta grave e “determinar que outra seja proferida após a oitiva do apenado em juízo e a manifestação das partes – Defesa e Ministério Público”. (STF - RHC 116190, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2013 PUBLIC 10-06-2013). Negritado.

Outra não é a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao editar o enunciado da Súmula nº 534,
in verbis:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Ademais, aquele Sodalício tem orientado:

A prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução
da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios,

exceto
para fins de livramento condicional, indulto e comutação da
pena. Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 desta
Corte e no recurso repetitivo, REsp 1.364.192/RS. (...) (STJ - AgRg no HC 312.081/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). Destaque.

A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave, ou crime, no curso da execução penal,
somente pode ensejar

a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional
, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535/STJ.
(...) (STJ - HC 496.727/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). Grifo.

Não há razão para acolher o pedido do agravante para afastar a anotação de mau comportamento na certidão de conduta carcerária, vez que tal registro é decorrente da falta grave que incorreu no curso da execução penal, não havendo o que se falar em
bis in idem.

Sabe-se que, a Lei nº 13.964/2019 deu nova redação ao artigo 83 do Código Penal, exigindo dentre seus requisitos o bom comportamento carcerário e o não cometimento de faltas graves nos últimos doze (12) meses.

Nesse sentido, o verbete da Súmula 441/STJ, ao estabelecer que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional, está relacionada ao requisito objetivo para concessão do benefício, sem afastar a necessidade de aferição comportamental.

Em que pese a falta grave não interromper o prazo para obtenção de livramento condicional, pode impedir sua concessão por evidenciar ausência de requisito subjetivo, inteligência do enunciado da
Súmula
441, do STJ acima mencionada; além disso,
para a concessão de tal benefício, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 1
. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.
2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime semiaberto, desrespeito e burla à vigilância, bem como posse de lâmina de aço), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3.
Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.
4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 593.224/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). Sublinhado.

O apenado cometeu a falta grave pela fuga do estabelecimento prisional, foi recapturado por ter cometido novo delito, portanto, precisa responder as consequências de sua infração, para depois aceitar a proposta de trabalho na empresa de sua cunhada.

Pelo exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, recomendando ao d. Juízo recorrido verificar a situação do apenado que alega estar em regime fechado, quando a decisão agravada determinou a regressão para o regime semiaberto.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 15/03/2021